Tribunal: STF
Processo: RE 85502
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ARTIGO 17, II, DA LEI 2.681. DE 7.12.1912, UMA VEZ QUE, COM BASE NOS
ELEMENTOS PROBATORIOS, O ACÓRDÃO RECORRIDO AFIRMA QUE, NO CASO,
HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
(SUMULAS 282 E 356).
PARA OS FINS DO ARTIGO 305 DO REGIMENTO INTERNO DO STF, O BOLETIM DE
JURISPRUDÊNCIA ADCOAS NÃO E OFICIAL OU AUTORIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.